Tribunal: TJDFT
Processo: 0003774-33.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO DO PERÍODO DE PROVA. TEMA 920 STJ. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE ULTRAPASSADO O PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência (STJ, Tema 920).

2. O benefício deve ser revogado se, para além do descumprimento das condições impostas em audiência, o acusado responde à ação penal pela prática de novo delito, cuja denúncia foi recebida durante o período de prova (revogação obrigatória - art. 89, § 3o, da Lei n. 9099/95).

3. Recurso conhecido e desprovido.